Tribunal: TJES
Processo: 0013418-03.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013418-03.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TADEU JACINTO BAIOCO e outros (2)

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS OCULTOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes nos autos da “Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais” ajuizada por Tadeu Jacinto Baioco contra Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda. O autor alegou vícios ocultos e recorrentes no veículo zero quilômetro adquirido, tornando-o inadequado para uso e requerendo a rescisão contratual, restituição da quantia paga e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos do autor, fixando a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As rés, por sua vez, sustentaram que os vícios foram sanados dentro do prazo e pleitearam reforma da sentença, com ajustes na restituição com base na Tabela FIPE, além do afastamento dos juros de mora. O autor recorreu para majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os vícios ocultos do veículo justificam a rescisão contratual e a restituição do valor pago; (ii) estabelecer o critério de restituição do valor do bem considerando o uso e a desvalorização, bem como a aplicação de juros de mora; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores para vícios do produto (art. 18 do CDC).

O laudo pericial confirma a existência de vícios ocultos intermitentes no veículo, não sanados no prazo legal de 30 dias, legitimando o direito potestativo do consumidor de exigir a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, CDC).

A restituição do valor pago deve observar a Tabela FIPE vigente à data do julgamento, considerando a fruição parcial do bem pelo consumidor e a desvalorização natural, conforme precedentes do TJES e STJ, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A incidência de juros de mora é devida desde a citação, mesmo que o consumidor tenha usufruído do bem durante o trâmite processual, conforme entendimento pacificado no STJ.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e proporcional, considerando as sucessivas falhas do veículo e o descaso das rés em reparar os vícios no prazo legal. Tal valor cumpre o caráter compensatório, pedagógico e punitivo.

Corrige-se de ofício os consectários legais incidentes sobre os danos morais, fixando juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Ford Motor Company Brasil Ltda e Contauto Continente Automóveis Ltda parcialmente provido, reformando-se a sentença para determinar que a restituição do valor pago observe a Tabela FIPE vigente no mês e ano do julgamento, com correção monetária pelos índices oficiais do TJES desde o efetivo prejuízo, qual seja, trinta dias após a notícia do primeiro defeito do veículo que ensejou a aplicação do artigo 18 do CDC e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. Recurso de Tadeu Jacinto Baioco desprovido quanto à majoração dos danos morais, mantendo-se a sentença nesse ponto, com correção de ofício dos consectários incidentes.

Tese de julgamento
:

A existência de vícios ocultos intermitentes, não sanados no prazo legal de 30 dias, confere ao consumidor o direito potestativo de exigir a rescisão contratual e a restituição do valor pago, conforme art. 18, § 1º, do CDC.

A restituição do valor de veículo com vício oculto deve observar a Tabela FIPE para evitar enriquecimento sem causa, computando-se correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde a citação, aplicados exclusivamente pela taxa SELIC.

A fixação de indenização por danos morais decorrentes de sucessivos vícios em veículo novo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os prejuízos ao consumidor e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, § 1º; CC, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001084-14.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 20.06.2024.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento aos recursos de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e negar provimento à apelação de TADEU JACINTO BAIOCO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013418-03.2020.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
TADEU JACINTO BAIOCO

APELADOS/APELANTES:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TADEU JACINTO BAIOCO
,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
contra a r. sentença de fls. 448/452, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e pedido de tutela provisória de urgência” ajuizada por
TADEU JACINTO BAIOCO
em desfavor de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA.

Em suas razões recursais (id. 11374800), o apelante alega, em síntese, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para os danos morais não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo insuficiente para reparar os danos e cumprir a função pedagógica de desestimular condutas semelhantes por parte das apeladas.

Defende a majoração do quantum indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observando-se a extensão dos danos emocionais e o constrangimento causado pelos defeitos do veículo, a gravidade das falhas no produto e a ineficácia das soluções apresentadas pelas apeladas, bem como a capacidade econômico-financeira das apeladas.

Requer o provimento do recurso apenas para majorar o valor fixado na indenização por danos morais.

Contrarrazões nos ids. 11374814 e 11374815, apresentadas, respectivamente, por
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, sustentando o desprovimento do recurso.

Em seguida (id. 11374802), verifica-se o recurso de apelação de
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, apontando, em suma, que o veículo encontrava-se em condições de uso regular durante todo o curso da demanda, devendo ser afastada a previsão do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta que os reparos necessários foram realizados no prazo legal e sem custos para o apelado, conforme o § 1º do art. 18 do CDC, tendo o laudo pericial demonstrado que o veículo não apresentava falhas relevantes na data da perícia.

Aduz que, caso a rescisão seja mantida, a restituição do valor pago seja ajustada conforme a Tabela FIPE vigente na data do cumprimento da condenação, devido à desvalorização natural do veículo.

Afirma que não há falar em incidência de juros de mora, pois o autor, ora apelado, permaneceu na posse e uso do bem durante o processo. Subsidiariamente, pugna seja aplicada apenas a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Argumenta que deve ser afastada a condenação em danos morais, pois inexiste comprovação de ato ilícito ou lesão significativa ao apelado, tratando-se de mero dissabor.

Isso posto, pugna seja conhecido o recurso e provido, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação à rescisão contratual e danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a restituição do valor seja baseada na Tabela FIPE e sejam afastados os juros de mora ou, alternativamente, aplicados pela taxa SELIC.

Por fim,
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
intentou o apelo no id. 11374807, arguindo, basicamente, que todos os vícios foram sanados dentro do prazo de garantia, não havendo comprometimento da qualidade, valor ou funcionalidade do veículo.

Relata que o veículo encontra-se em perfeito estado de uso e que o laudo pericial comprova a ausência de falhas recentes ou contínuas.

Expõe que a restituição integral do valor pago somente seria cabível caso os defeitos não fossem sanados no prazo legal, o que não ocorreu.

Menciona que, caso mantida a condenação à devolução do valor pago, deve o montante ser ajustado de acordo com o valor de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, em razão do desgaste causado pelo uso prolongado do automóvel, que já possui mais de 70.000 km rodados.

Pondera que o autor usufruiu do bem por anos, de modo que a incidência de juros de mora configura enriquecimento ilícito e, caso estes sejam mantidos, a atualização do débito deve se dar exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Alega que a constatação de vícios sanados no prazo da garantia não enseja indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento que não ofende os direitos de personalidade do apelado. Pede, subsidiariamente, seja o valor indenizatório fixado em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa.

Expostas essas razões, pleiteia o conhecimento do recurso e o seu provimento, para a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos autorais, ou, alternativamente, a aplicação do valor da tabela FIPE como base de eventual restituição, a incidência exclusiva da taxa SELIC para atualização do débito e a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

Intimado para apresentar contrarrazões recursais (id. 11374812), o apelado não se manifestou (id. 11374816).

Muito bem.

Considerando a coincidência de fundamentos,
passo ao exame conjunto dos apelos
.

Contextualizo que o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando vício no veículo “zero quilômetro” modelo Ford Ranger, placa PPR 5468, chassi 8AAR23L6HJ473878, adquirido em 16/02/2017 junto a
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
e fabricado por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA,
também apelantes nos autos.

Alega que o veículo apresentou sucessivos defeitos que tornam o bem inadequado para uso, pelo que requereu a rescisão contratual e a devolução da quantia paga.

Por sua vez, as rés, ora apeladas e também apelantes, alegaram, em síntese, que inexistem vícios no veículo automotor do autor, ora apelado e apelante, pois todos foram sanados e o automóvel se encontra disponível para uso.

De início, convém salientar que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Na presente hipótese, a controvérsia devolvida reside na suposta existência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo autor da ação originária e a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização em virtude do ocorrido com o bem.

É incontroverso nos autos que o automóvel apresentou numerosos vícios após sua aquisição, levando o consumidor a retornar à concessionária diversas vezes, como descrito pelo perito do juízo no laudo pericial de fls. 346/374. Vejamos:

•
30/10/2017
- Realizada revisão de 10.000 km ou 12 meses (fls. 38);

OS 2320449 Km: 10.969

•
22/05/2018
- Realizada revisão de 20.000 km ou 24 meses. Reclamação de veículo desliga sozinho ao reduzir (intermitente) (fls. 42);

OS 236259 Km: 19.989

•
12/02/2019
- Realizada revisão de 30.000 km ou 36 meses. Reclamação de veículo deligando (intermitente), vazamento de óleo na parte frontal do motor (fls. 46);

OS 241502 Km: 29.000

•
25/02/2019
- Retorno para solução dos problemas da OS 241502 em garantia - veículo com vazamento de óleo do motor, forro do acento do banco do motorista trincado e veículo morrendo em movimento - Substituição do Sensor CPS, revestimento do banco do motorista, tampa frontal e retentor dianteiro (fls. 175);

OS 241784 Km 29.025

•
16/09/2019
- RECALL - Travessa da transmissão e sistema de exaustão - instalação gratuita de proteção térmica para diminuir a irradiação da temperatura do sistema de exaustão, bem como instalação gratuita de proteção inferior para reduzir o acúmulo de vegetação seca na travessa da transmissão (fls. 179/182);

OS 246258 Km 34.475

•
16/09/2019
- RECALL - Mangueiras do freio dianteiro - substituição gratuita das mangueiraas do frio dianteiro (fls. 183/187)

OS 246259 Km 34.475

•
04/11/2019
- Reclamação de veículo quando frio apresenta dificuldade ao arrancar (fls. 188).

OS 247578 Km 36.279

•
05/12/2019
- Veículo não anda, barulho no motor. Veículo esstá sem engate das marchas e barulho entre o motor e a transmissão, devido ao desprendimento da placa que fixa o conversor de torque ao volante do motor. Substituição do conversor do torque, volante do motor e cremalheira (fls. 190/194).

OS 248408 Km: 36.735

•
13/12/2019
- RECALL- Substituição do resfriador da válvula EGR (fls. 196).

OS 248592 Km: 36.735

•
17/12/2019
- Substituição da maçaneta da porta do motorista (fls. 199).

OS 248663 Km: 36.735

•
27/01/2020
- Reclamação veículo morreno quando para; ao ligar o veículo pela manhã, o carro demora para arrancar (fls. 208/210).

OS 249673 Km: 37.368

•
17/03/2020
- Revisão de 40.000 km ou 48 meses. Verificar: veículo morrendo em baixa velocidade; veículo só engata marcha depois que esquenta; não sobe ladeira com o moto ainda frio (fis. 216);

OS 205361 Km 39.334

•
04/06/2020
- RECALL - Atualização do software do módulo de controle do motor (PCM) - Problema no módulo eletrônico de controle do motor (PCM). (fis. 63).

Veículo demora a arrancar pela manha quando fica um dia parado; motor desligando em movimento; sensor de pressão dos pneus acendendo; teste de arrancada feito na presença do cliente e identificamos que em aproximadamente 2 segundos (fis. 220);

OS 252159 Km 40.727

•
29/09/2020
- Veículo quando muito tempo deligado tem dificuldade ao arrancar na hora da partida; rangido na suspensão dianteira ao passar em piso irregular (substituição amortecedores dianteiro); veículo desligando quando para em semáforo; veículo com peso de quase 200kg não subiu ladeira de 45° de ré; ao acionar o 4x4 demorou para desativar sozinho (fls. 76);

OS 254825 Km 43.995

•
04/03/2021
- Revisão de 50.000 km; cliente alega veículo fraco pela manhã ao ligar não ter força para sair, demora um tempo para pegar e fraco na subida da rampa (problema intermitente); veiculo desliga quando reduz a marcha; Falha no circuito das velas de aquecimento do 12 ao 52 cilindro, necessidade de substituição (fls. 232/235);

OS 6790 Viafor Km 49.394

•
10/02/2022
- Revisão de 60.000 km; veículo super aquecendo, fumaçando, vazamento de água abaixo do motor, luz de ferramenta acesa no painel, dificuldade de sair pela manha. Substituiço turbocompressor (fis. 298/302);

OS 11006 Viafor Km 60.139

Após análise da documentação juntada e da realização de teste de esforços dinâmicos no veículo, o
expert
concluiu no seguinte sentido (fl. 495):

[...] > O autor cumpriu corretamente o plano de manutenção/revisões periódicas na caminhonete FORD RANGER LTD 3.21- DIESEL CD 4x4 16/17 - placa PPR5468, seguindo a peridiocidade preconiada pela fabricante.

> O veículo periciado possui histórico incomum de manifestação de problemas, sendo algumas anomalias tratadas pontualmente pela requerida Contauto quando identificadas, sempre em garantia.

> Foram realizadas 04 (quatro) intervenções relacionadas à RECALL's sobre os sistemas de: transmissão, motor (válvula EGR e atualização do PCM - módulo de controle do motor), e freio; caracterizando assim, que o veículo apresentou problemas originários de fábrica, os quais foram corrigidos pelas requeridas durante a utilização pelo autor.

> Apesar das requeridas não terem identificado a causa para os problemas reclamados na transmissão, a caminhonete periciada possui recorrentes reclamações sobre o funcionamento tanto na utilização simples (42), quanto tracionada (4x4), com perfil de manifestação intermitente.

> Quanto à reclamação de dificuldade de arrancar pela manhã quando parado por um dia, se evidencia que essa condição não retrata um funcionamento comum e adequado para veículos desse porte e categoria.

> Na vistoria do veículo, restou constatado o seu bom estado atual de conservação, sem qualquer sinal de mau uso e ou utilização severa.

[...]

Esta Perícia EVIDENCIA que o veículo periciado "FORD RANGER LTD 3.21— DIESEL CD 4x4 16/17 - placa PPR5468" apresentou problemas precoces na transmissão e no motor, sendo parte dessas anomalias solucionadas pelas requeridas pontualmente em garantia, sempre que identificada a motivação. Destaca-se contudo a ocorrência de histórico anormal de problemas e de recorrências do veículo à rede autorizada, indicando que o veículo padeceu com problemas de fabricação ao longo de seus primeiros anos de uso.

Destaco, ainda, as respostas do profissional aos quesitos do autor (fl. 367):

[...]
16)
[...]
é correto afirmar que os problemas manifestados decorreram de vícios de fabricação, os quais não foram sanados pela autorizada da Fabricante, ora Contauto?

Resposta
: Esta perícia constatou que os problemas reclamados e não solucionados, possuem manifestação intermitente, e não decorrem da utilização do veículo, carecendo de serem solucionados pelas requeridas.

17) Diante das respostas apresentadas aos quesitos anteriores deste rol, é correto afirmar que os problemas manifestados impedem a utilização correta e segura do veículo do Autor?

Caso negativo, gentileza embasar tecnicamente a sua resposta.

Resposta
: Dada às circunstâncias de manifestação dos problemas reclamados, estas anomalias impedem a utilização normal do veículo, uma vez que podem manifestar a qualquer momento.

A partir da análise das provas documental e pericial, é possível depreender que: i) os vícios ocultos intermitentes não foram solucionados no prazo legal de trinta dias; ii) ao tempo da perícia não foram constatados parte dos vícios observados nas ordens de serviço.

Nesse particular, independentemente de justificativa pelas empresas, o automóvel apresentava sucessivos problemas, os quais culminaram com numerosos reparos que extrapolaram o prazo de trinta dias previsto no artigo 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja ao consumidor a faculdade de optar por uma das alternativas previstas no dispositivo, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Registre-se que a ausência de verificação contemporânea dos vícios comprovados pelas ordens de serviço, e admitidos pelas rés, não afasta o permissivo acima destacado. Isso porque, na medida em que não houve a solução dentro do prazo legal, surge o direito potestativo de escolha independentemente do eventual conserto posterior do produto.

Frise-se que a hipótese vertente ainda possui um quadro fático mais estarrecedor, pois o consumidor era surpreendido com vícios distintos a cada utilização do veículo e, mesmo supostamente sanado, permanecia a desconfiança no surgimento de novos problemas quando da direção do automóvel.

Nesse sentido é a compreensão do Col. STJ:

[...] A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6.
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. 7. Hipótese em que o aludido prazo foi excedido pelas fornecedoras, circunstância que legitima a pretensão de devolução da quantia paga pelo veículo. [...] (STJ; REsp 1.684.132; Proc. 2017/0175949-0; CE; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 02/10/2018; DJE 04/10/2018; Pág. 1926 - grifei).

[...]
Se o vício ressurgir após oportunizado o conserto, surge para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1º, do CDC. 4. Se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC)
. 5. Na espécie, o recorrido buscou, ao longo de sete meses, consertar o vício do veículo zero-quilômetro fabricado pela recorrente. Ou seja, a recorrente não sanou o vício no prazo legal de trinta dias, de modo que surgiu para o recorrido o direito de se valer do disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Tendo ele optado pela restituição da quantia paga, revela-se correta a incidência de juros de mora. 6. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 2.101.225; Proc. 2023/0206215-0; BA; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023 - grifei).

Diante disso, não assiste razão a irresignação das pessoas jurídicas apelantes, devendo ser restituído o valor do veículo, tendo em vista a ausência de reparação do bem adquirido no tempo legal, registrando-se que deve haver a devolução do veículo a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
.

Quanto à restituição integral da quantia paga, comungo com os judiciosos entendimentos desta Corte pela observância da devolução no valor correspondente à tabela FIPE, considerando-se a fruição, mesmo que parcial, do bem pelo consumidor, bem como sua desvalorização ao longo do tempo, notadamente no caso em exame, por ser veículo adquirido em 2017. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MODIFICADA. ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO REFERÊNCIA. VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS EM QUE O VEÍCULO DEVERIA TER SIDO DEVOLVIDO COM O VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1..1 Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, assim, no caso, a narrativa autoral confere legitimidade à segunda requerente. Preliminar rejeitada. 1.2 Prejudicial de mérito de decadência. A prejudicial restou apreciada em decisão interlocutória proferida em audiência, contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão de sua discussão. Precedente do STJ. 2. Mérito. A venda do veículo, que estava em poder da parte autora, não prejudicou a atividade probatória eis que foi devidamente realizada a prova técnica conclusiva, sendo possível, no caso de condenação de ressarcimento da quantia paga à concessionária pelo veículo, o abatimento do valor obtido com a alienação do automóvel. 3. As provas juntadas na exordial e na peça contestatória, confirmada pela prova pericial, demonstram que o carro adquirido pela apelada apresentou diversos vícios, notadamente envolvendo o sistema de alimentação, que levavam o carro a deixar de funcionar várias vezes. 4. Constatado o defeito no veículo, e suplantado, de fato, o prazo legal de 30 (trinta) dias, torna-se legítimo, portanto, o direito potestativo do consumidor de requerer, segundo a sua conveniência, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e a restituição imediata da quantia paga. 5. É preciso levar em consideração a fruição, mesmo que parcial, do bem pela parte autora, bem como a sua desvalorização natural, motivo pelo qual torna-se descabido a restituição integral do valor pago, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa.
6. Merece reforma a r. sentença primeva para determinar que a compensação do valor tenha como parâmetro o valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE referente ao mês de novembro de 2011, por ser a data em que o carro deveria ter sido devolvido sem qualquer vício ao consumidor, quando apresentado pela primeira vez à concessionária
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001084-14.2013.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 20/06/2024)

[...] III.
Há de ser mantida a condenação solidária das Recorrentes para que estas restituam a quantia equivalente ao valor atualizado do veículo, segundo a Tabela FIPE para veículos usados, sendo consequência lógica a devolução do automóvel objeto do litígio à Concessionária
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0030767-33.2012.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Data: 10/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO OCULTO. PROVA CONCLUSIVA A RESPEITO DA CAUSA DO DEFEITO. VÍCIO IMPUTADO EXCLUSIVAMENTE ÀS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR ATUAL DA TABELA FIPE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de danos provocados pela aquisição de veículo novo com vícios ocultos que o tornaram impróprio para uso. 2. Sentença de parcial procedência do pedido com condenação das vendedoras ao pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo na data da aquisição, com correção monetária contada da mesma data e juros de mora a partir da citação. 3. Provas dos autos suficientes a demonstrar a existência dos vícios ocultos listados na petição inicial e com os danos dele decorrentes. 4.
Restituição, todavia, que deve observar o valor atual da Tabela FIPE sob pena de enriquecimento sem causa da compradora. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0003442-43.2014.8.08.0047; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data: 27/04/2023)

[...]
III A fixação do quantum indenizatório deve ocorrer de forma a prestigiar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo configurar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual a fixação do dano material deve corresponder a valor atual da TABELA FIPE.
IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120283119, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022)

Quanto ao afastamento dos juros de mora sobre o valor da condenação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“[...] se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC)
[...] (REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Deve ser afastado, portanto, o argumento aventado.

Nos mesmos termos, confira-se: TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0032005-82.2015.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FABIO BRASIL NERY; Data: 27/08/2024.

Pontuo que são irrelevantes o uso e a fruição do bem pela parte autora durante o trâmite do processo para fins de incidência dos juros de mora, os quais são decorrência natural do inadimplemento, que ocorreu nos autos, consoante exposto acima.

Acerca dos danos morais objeto de irresignação de todos os apelantes, entendo que
deve ser mantida a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
.

Destaco que a prova produzida na origem também revelou que as recorrentes, concessionária e fabricante, agiram de modo desidioso no adimplemento das respectivas obrigações contratuais no tocante à solução do vício questionado pelo consumidor.

Vale dizer, o consumidor que adquire um veículo novo possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas.

Nesse aspecto, sob a perspectiva do consumidor, o dever jurídico, tanto da fabricante, quanto da concessionária, é efetuar a entrega de um veículo sem vício oculto que impossibilite ou prejudique o uso regular a que se destina.

Embora o defeito do veículo tenha sido reparado e atualmente esteja em regulares condições de uso, destaca-se que esta condição apenas foi alcançada depois de sucessivas visitas à concessionária, o que evidencia que o autor experimentou prejuízos que refletem em dano moral.

Regular, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada, além de alinhado à jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes. Nesse sentido:

(...). VEÍCULO NOVO. VÍCIOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. (...). Os fatos narrados na inicial não configuram mero aborrecimento e ensejam dano moral, pois o apelado amargou idas e vindas à concessionária, sem solução do problema, que foi ampliado com o tempo, a ponto de o consumidor perder a confiabilidade no veículo. 10.
Em relação ao valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, mas razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando o caráter punitivo e pedagógico do instituto, a fim de que a fabricante, que tem um excelente porte econômico, possa corrigir o vício constatado no modelo, evitando, assim, judicializações de consumidores insatisfeitos com seu produto
. (...). (Apelação Cìvel n.º 0005025-10.2015.8.08.0021, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 24.05.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETROS. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. (...). A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021). X.
Não há falar-se em afastamento da indenização por danos morais, haja vista que o veículo adquirido era zero quilômetro, e ainda assim apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, tampouco sendo cabível a minoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada.
(...). (Apelação Cível n.º 0006475-78.2016.8.08.0012, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.10.2023). (Sem grifo no original).

(...). Mesmo considerando que a ofensa ao patrimônio subjetivo dos ofendidos decorreu dos atos reprováveis dos recorrentes e que deram ensejo ao acidente de consumo,
a indenização por danos morais arbitrada em primeira instância deve ser readequada, de modo a se estabelecer o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, o qual se mostra razoável, pois se revela mais adequado às peculiaridades da causa, mantidos intactos os marcos de atualização e juros de mora.
(Apelação Cível n.º 0003274-61.2016.8.08.0050, Relatora: Des.a Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado pela Primeira Câmara Cível em 15.03.2023).

Em se tratando de matéria de ordem pública que pode ser corrigida a qualquer tempo (AgInt no AREsp n. 2.093.321/RJ), corrijo, de ofício, a correção monetária sobre tal verba, devendo incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Dessa forma, os argumentos não foram suficientes a infirmar a conclusão do julgador singular acerca da quantia arbitrada quanto aos danos morais, devendo ser mantida nesse ponto.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA
para reformar a sentença apenas no tocante à restituição do valor pago observando-se a tabela FIPE referente ao mês e ao ano de julgamento do presente recurso, corrigido monetariamente pelos índices oficiais do TJES a partir do efetivo prejuízo, qual seja, trinta dias após a notícia do primeiro defeito do veículo que ensejou a aplicação do artigo 18 do CDC, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada, a partir de então, a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
TADEU JACINTO BAIOCO
, mantendo inalterada a sentença relativa à condenação em danos morais, contudo, corrijo, de ofício, os consectários incidentes sobre referida verba, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Mantida a sucumbência fixada na r. Sentença, haja vista que o autor decaiu em parte mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.